Tribunal: STF
Processo: ARE 1316429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA - Limitação imposta pelo Município de Registro para definição de dias de Plantão e Horários de funcionamento de Farmácias e Drogarias, pela Lei Complementar Municipal nº 009/2004 - Direito líquido e certo não demonstrado.
    Ação mandamental que objetiva anulação de Auto de Infração com base em legislação municipal que disciplina o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Município de Registro
    Preservação da competência legislativa exclusiva do Município para legislar sobre “interesse local” (art. 30, I, CF) - Não vislumbrada ofensa ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência - Observância da Súmula nº 419, e da Súmula Vinculante 38, ambas do C.STF - E. Tribunal de Justiça que já debateu esta mesma questão jurídica, decidindo pela constitucionalidade de Lei Municipal de Itirapina que impõe restrições de horários de funcionamento a farmácias e drogarias (Arguição de Inconstitucionalidade nº 2177221-14.2015.8.26.0000).
    Lei Federal nº 13.874/19 (art. 3º, II) que não tem o condão de revogar Lei Complementar Municipal, que regula matéria de interesse local, em respeito aos critérios de integração das normas, no art. 2º, par. 2º, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro - Precedentes do C.STF, desta C. 9ª Câmara de Direito Público e Corte - Denegação da segurança decretada pelo Colegiado - Sentença reformada - Recursos oficial e voluntário providos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I, 30, inciso I, 37, 93, inciso IX, e 170, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A questão debatida neste processo está circunscrita às limitações impostas às farmácias e drogarias estabelecidas no Município de Registro, uma vez que o art. 1º, par. único, da Lei Complementar Municipal nº 009/2004, dispõe que:
    “Art. 1º, par. Único As farmácias e drogarias participarão de escala geral de plantão fixada pela Prefeitura, devendo permanecer aberta no máximo em um feriado e dois domingos por mês, não ultrapassando o número de 02 estabelecimentos por plantão. O funcionamento será das 8 h00 às 23h00, sendo facultativo das 23h00 às 8h00" (fl. 62).
    O Município possui ampla liberdade para legislar sobre “interesse local”, competência que a própria Constituição lhe garante (art. 30, I, da CF)1 . E, quanto ao debate desta questão perante o C.STF, a Suprema Corte já pacificou seu entendimento, no sentido de resguardar a competência exclusiva do ente Municipal, sintetizando tal compreensão nos Enunciados da Súmula nº 419, e da Súmula Vinculante nº 38.
    Neste sentido, não é possível acolher qualquer inconstitucionalidade na Lei Complementar Municipal nº 009/2004, ao revés, ao Município é permitido amplamente exerce sua legítima competência legislativa sobre “interesse local”, notadamente acerca de plantões e horários de funcionamento de farmácias e drogarias no Município de Registro.
    Anota-se ainda que também no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, o Órgão Especial já teve oportunidade de analisar caso semelhante, ocasião em que mantida a higidez e constitucionalidade da Legislação Municipal que estabelecia fixação de horários para funcionamento de farmácias e drogarias, como se verifica:
    [...]
     Portanto, ainda que não se admita revogada a Lei Complementar Municipal nº 0009/2004, pela Lei Federal nº 13.874/19, deve prevalecer no caso a derradeira do C.STF, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 38, mantendo-se a higidez da lei Complementar Municipal, competência legislativa do Município sobre “interesse local” que haverá de ser preservada, uma vez que não traz qualquer ofensa aos princípios da livre iniciativa nem ao princípio da livre concorrência, e, por conseguinte, cabível manter o Auto de Infração nº 076/19 (fl. 49), com inversão do julgamento para denegação da segurança.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente